Tribunal: TJSP
Processo: 2108148-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pretensão de autorizar a reabertura de academia de ginástica com fundamento no Decreto Federal no 10.282/20, alterado pelo Decreto Federal no 10.344/20 – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Questão de proteção e defesa da saúde pública – Competência concorrente do Estado para legislar sobre a matéria - Prevalência do Decreto Estadual no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pretensão de autorizar a reabertura de academia de ginástica com fundamento no Decreto Federal no 10.282/20, alterado pelo Decreto Federal no 10.344/20 – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Questão de proteção e defesa da saúde pública – Competência concorrente do Estado para legislar sobre a matéria - Prevalência do Decreto Estadual no 64.881/20, alterado pelo Decreto Estadual no 64.975/20, o qual determinou a suspensão de atendimento presencial ao público de academias e centros de ginástica - Precedentes do C. STF – Presença de fumus boni iuris e do periculum in mora - R. Decisão reformada.

Recurso provido.